Tribunal: STF
Processo: RE 90181
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
-ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. FUNCIONÁRIO CONCURSADO. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
EXTINÇÃO DO CARGO. ESTABILIDADE NÃO COMPROVADA.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME SUA
SÚMULA N. 22, QUE 'O ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PROTEGE O FUNCIONÁRIO
CONTRA A EXTINÇÃO DO CARGO'. E CABE APLICA-LA A ESPÉCIE SE NÃO
COMPROVOU O AUTOR JA SER FUNCIONÁRIO ESTAVEL QUANDO DE SUA
EXONERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DO CARGO.
DIZENDO O ART-102, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO, QUE 'O TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL SERÁ COMPUTADO
INTEGRALMENTE PARA OS EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE,
NA FORMA DA LEI', PODENDO A LEI ESTADUAL ADMITIR TAL COMPUTO
TAMBÉM PARA OUTROS EFEITOS DESDE QUE ATENDIDOS OS PARAMETROS
CONSTITUCIONAIS, COMO RESULTA DO ART-108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
TAL CONTAGEM NÃO PODERA SER EFETUADA PARA FINS DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO, POR HAVER A RESPEITO NORMA EXPRESSA, QUAL A DO ART-100
DA LEI MAIOR. ENQUANTO O ART-102, PARAGRAFO 3. ASSEGURA UM DIREITO
MINIMO AO FUNCIONÁRIO, O ART-100, AO CONTRARIO, FIXA UMA RESTRIÇÃO,
ESTABELECENDO UM TEMPO DE EXERCÍCIO MINIMO INDISPENSAVEL PARA A
AQUISIÇÃO DAQUELES NOMEADOS POR CONCURSO. DESNECESSARIA A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL
QUE DISPOS DIFERENTEMENTE, SE VEIO ELE A SER REVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.